Tribunal: TJPA
Processo: 0803747-44.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803747-44.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA DOS ANJOS DOS REIS SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. VALIDADE CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –Apelação Cível interposta por consumidora idosa que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de que jamais contratou cartão de crédito consignado e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorreriam de contrato firmado com vício de consentimento. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por entender que o banco comprovou a contratação válida.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (a) se houve contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (b) se restou caracterizada falha na prestação de serviço bancário a ensejar a devolução de valores e reparação por danos morais.

3 – O banco recorrido apresentou, nos autos, proposta de adesão, autorização para RMC e contrato assinado pela autora, tendo sido a disponibilização dos valores confirmado pela própria autora na inicial. Desse modo, o requerido cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4 – A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é modalidade legalmente admitida, conforme previsão da Lei nº 10.820/2003, e, em se tratando de relação de consumo, o dever de informação foi atendido pelo conteúdo contratual, que especifica de forma clara a natureza do serviço contratado.

5 – A alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de elementos mínimos de prova de vício de consentimento, não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, afastando a configuração de ilícito civil ou falha na prestação do serviço.

6 – Inexistindo cobrança indevida ou má-fé por parte do fornecedor, descabe a devolução em dobro dos valores pagos e não há que se falar em reparação por dano moral.

7- Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – Apelação Cível nº 0811418-73.2023.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 29/04/2025; TJPA – Apelação Cível nº 0800330-97.2021.8.14.0054, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 28/01/2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803747-44.2023.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARITUBA – PA
RECORRENTE: MARIA DOS ANJOS DOS REIS SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria dos Anjos dos Reis Souza contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores, Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de Banco Bradesco S/A.

Na origem, a parte autora narrou que, sendo idosa e aposentada pelo INSS, teria contratado o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional. Contudo, posteriormente verificou descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), vinculada a cartão de crédito consignado, modalidade que alegou nunca ter solicitado, tampouco utilizado.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o banco apresentou contrato regularmente firmado entre as partes, contendo cláusula expressa de constituição da RMC, com a assinatura da autora, além de comprovação da disponibilização dos valores, o que afastaria a tese de inexistência da contratação e de fraude.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 23803190, a apelante alega, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito consignado, que o contrato foi obtido mediante vício de consentimento, e que jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão. Sustenta que, apesar da existência de assinatura no contrato, não foi devidamente esclarecida quanto à natureza do negócio jurídico, tendo sido induzida a erro por parte do banco, o que configuraria falha na prestação do serviço, prática abusiva e violação aos princípios da boa-fé e da transparência. Requer a nulidade do contrato, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a procedência total dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, colacionadas ao ID 23803194, o recorrido sustenta a legalidade da contratação, afirmando que a autora firmou livremente o contrato de cartão de crédito consignado com RMC, o qual foi regularmente assinado, estando o serviço plenamente disponível, razão pela qual não haveria ilicitude ou defeito na prestação. Defende a manutenção da sentença de improcedência, ante a inexistência de ato ilícito ou dano indenizável.

É o relatório.

Á Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803747-44.2023.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARITUBA – PA
RECORRENTE: MARIA DOS ANJOS DOS REIS SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme consta dos autos, na origem, a parte autora narrou que, sendo idosa e aposentada pelo INSS, teria contratado o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional. Contudo, posteriormente verificou descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), vinculada a cartão de crédito consignado, modalidade que alegou nunca ter solicitado, tampouco utilizado. A autora exige, portanto, a nulidade do contrato, a devolução do dobro dos valores debitados e a compensação por supostos danos morais.

O Juízo a quo, ao analisar as provas documentais trazidas, concluiu pela existência do contrato, a validade da relação jurídica e a regularidade dos descontos feitos, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, observo que o apelado, BANCO BRADESCO S/A, apresentou Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Autorização de Reserva de Margem Consignável e Autorização para Antecipação de saque do cartão de crédito consignável, todos devidamente assinados pela autora, conforme documentação dos autos.

Destaca-se, portanto, que a instituição financeira cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), comprovando a regularidade do contrato e a veracidade da relação jurídica prevista.

O contrato em questão, formalizado sob a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, é amparado pela legislação aplicável, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003, que autoriza a utilização de margem consignável para o pagamento de despesas oriundas de cartão de crédito. Além disso, em se tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou qual, em seu art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. No entanto, tal medida não implica a exclusão do dever de apresentar os mínimos das suas alegações, conforme entendimento pacificado nos Tribunais.

Nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(...)

Tese de julgamento
: 1. A
contratação
de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem é lícita e não configura prática abusiva quando formalizada com a expressa anuência do consumidor. 2. A existência de contrato assinado e utilização do serviço afasta a alegação de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando comprovada a
contratação
e a legalidade dos descontos efetuados, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811418-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 )

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
:

1. A validade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC é reconhecida quando demonstrada sua regularidade, com assinatura do contratante e informações claras sobre a modalidade contratada.

2. A alegação de vício de consentimento sem elementos probatórios não é suficiente para desconstituir contrato regularmente firmado.

3. O dever de informação é atendido quando o contrato apresenta especificações claras e suficientes para que o consumidor compreenda a operação.

4. A condenação por litigância de má-fé é legítima quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para obter vantagem indevida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800330-97.2021.8.14.0054 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

A alegação da apelante de desconhecimento do contrato não encontra respaldo nas provas documentais, tendo sido a disponibilização dos valores confirmado pela própria autora na inicial. Cumpre ressaltar que a autora, pelos elementos constantes dos autos, revela ciência inequívoca sobre a utilização do cartão de crédito consignado, modalidade contratual expressamente prevista e aceita por meio de assinatura da Cédula de Crédito Bancário (CCB). De fato, a jurisprudência é uníssona ao considerar que, em situações como a presente, a demonstração documental da contratação exclui a pretensão de nulidade do contrato.

A decisão recorrida foi, portanto, acertada, uma vez que o conjunto probatório é r apto a demonstrar a regularidade da contratação, inexistindo qualquer vício de consentimento que possa afetar a validade do pacto celebrado entre as partes. Destaque-se, também, que o contrato é claro quanto às condições da reserva de margem consignável, incluindo a forma de pagamento e os valores devidos, configurando-se, assim, o cumprimento do dever de informação pelo Banco.

O pedido de repetição de indébito em dobro tampouco merece prosperar, pois não foi comprovada qualquer cobrança indevida. O banco declarou que os descontos foram realizados nos moldes pactuados e com base em valores efetivamente disponibilizados ao autor, em conformidade com o que estabelece o art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003, afastando-se, portanto, a alegação de prática ilícita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

Invertida a sucumbência, fica suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025